Tribunal: TJPA
Processo: 0008512-73.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008512-73.2017.8.14.0401

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO/APELANTE: MERCADÃO DAS JOIAS

APELADO: BRUNO RAFAEL TELES VASCONCELOS, CARLOS EDUARDO RABELO LIMA, JOAO WALTER BANDEIRA DA SILVA, ALAN ROGERIO MODESTO COELHO, RELRAND NORGES DOMINGUES, MARCELO COSTA DOS SANTOS, DEOLINDO PINTO ALVES JUNIOR, ERIVELTO DA COSTA LARANJEIRA, IOLAN AUGUSTO MENEZES DOS SANTOS, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –

01)
RECURSO DE APELAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ACUSAÇÃO
– APELADOS ABSOLVIDOS PELO JUÍZO A QUO –

PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA –

IMPOSSIBILIDADE –

AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO SE MOSTRA COESO E SEGURO – IMPOSIÇÃO DO IN DUBIO PRO REO
.

Em que pese comprovada a materialidade do delito de roubo, o mesmo não se pode dizer em relação a autoria criminosa.

Não há nos autos da ação penal, prova cabal das práticas criminosas narradas na peça acusatória, diante do que declararam as testemunhas de acusação e de defesa ouvidas em juízo sob o manto do contraditório e da ampla defesa. Por certo,
o conjunto probatório não se mostra coeso, seguro e suficiente, não havendo prova concreta dos crimes, estando aquela carregada de dúvidas,
devendo ser mantida a absolvição dos apelados prolatada pelo juízo
a quo
, pois se houver um mínimo de incertezas, aplica-se, incontinente, o
in dubio pro reo
;

02)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, à unanimidade de votos,
em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto.

RELATÓRIO

MERCADÃO DAS JOIAS
,

por meio de assistente de acusação,

interpôs o presente recurso de apelação, face a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que absolveu
DEOLINDO PINTO ALVES JUNIOR, CARLOS EDUARDO RABELO LIMA, JOÃO WALTER BANDEIRA DA SILVA, ERIVELTO DA COSTA LARANJEIRA, MARCELO COSTA DOS SANTOS, RELRAND NORGES DOMINGUES, BRUNO RAFAEL TELES VASCONCELOS, ALAN ROGÉRIO MODESTO COELHO E IOLAN AUGUSTO MENEZES DOS SANTOS
, das imputações criminosas dispostas no art. 157, §2°, incisos I, II e V, c/c art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 10/03/2017, por volta de 02h35min, Ivaene Guedes Dias, gerente do empreendimento comercial denominado “Mercadão das Joias”, recebeu ligação da empresa “Máxima Segurança”, sendo-lhe informado que o alarme da loja havia sido acionado, razão pela qual, o estabelecimento de segurança informou que iria encaminhar uma viatura até local, tendo o gerente comunicado aos proprietários da loja e entrado em contato com o vigia do “Mercadão das Joias”, Marcelo Júnior Ferreira Rabelo, porém, não obteve êxito. Pouco tempo depois, a empresa “Máxima Segurança”, ligou novamente para o gerente, solicitando que entrasse em contato com a polícia, pois havia assaltantes dentro da loja.

De acordo com o Ministério Público, o proprietário da loja, Sérgio Rêgo Alves, se deslocou até a loja e ao chegar, constatou que a polícia militar já estava no local, verificando que havia sido subtraído do estabelecimento comercial cerca de 3,00Kg (três) quilos de ouro, carga avaliada em R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais), semi-jóias, no valor de R$ 30.000,00 (trinta) mil reais, 15 (quinze) bolsas, marca
mondaine
, avaliadas em R$ 1.000,00 (hum mil reais), 60 (sessenta) peças de conjuntos folheados, avaliados em R$ 1.000,00 (hum mil reais), 415 (quatrocentos e quinze) relógios, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), R$ 7.000,00 (sete mil reais) em espécie e R$ 33.000,00 (trinta e três mil) em cheques.

Registrou a acusação, que o vigilante Marcelo Ferreira Ribeiro, afirmou que na hora do crime, estava sentando em frente à loja, quando percebeu a chegada de 03 (três) carros: um táxi, cor branca, modelo
Fiat

Ideia
, um automóvel Polo e mais um veículo, modelo,
Peugeot
, tendo deste último carro descido um assaltante que portava uma arma de fogo, sendo o segurança rendido, fato este que se repetiu, quando outros assaltantes renderam vigilantes de outros estabelecimentos comerciais, que foram colocados em um veículo
Peugeot
que ficou estacionado na Tv. Frutuoso Guimarães, esquina com a Tv. Manoel Barata e, (02) dois dos vigilantes mantidos presos pelos meliantes, Arnaldo Reis e Edimar Borges, informaram que o acusado Alan Rogério Modesto Coelho estava com o rosto descoberto no momento da abordagem criminosa.

Consignou o
dominus litis
, que o proprietário do “Mercadão das Joias”, entregou a autoridade policial as imagens captadas pelas câmeras do circuito interno de segurança, que conseguiu identificar os veículos usados no crime, bem como uma das VTR’s pertencentes a polícia militar que entrou em um estacionamento próximo a loja assaltada e por lá ficou até o término do crime de roubo.

Nesse contexto, a polícia conseguiu identificar os acusados Iolan Augusto Menezes dos Santos e Deolindo Pinto Alves, bem como, encontrou a residência do segundo, localizada na Tv. Estrela, n.° 3329, e lá, a partir de imagens de câmeras de segurança, vislumbrou a chegada dos veículos que participaram do roubo, sendo ainda observado que após a chegada dos criminosos, chega uma viatura da polícia militar, VTR 0210, em que se encontravam os policiais militares Bruno Rafael Teles Vasconcelos e Relrand Norges Domingues, também denunciados, que cumprimentaram os acusados e de lá saíram com sacolas de grande volume, que foram colocadas dentro da própria VTR.

Anotou o órgão ministerial, que durante as investigações, os policiais Bruno Rafael e Relrand Domingues, se apresentaram a polícia civil e confessaram a autoria do crime, esclarecendo os referidos acusados que foram procurados por Carlos Eduardo Rabelo Lima, as proximidades da casa de shows, “Maui” e na ocasião Carlos Eduardo já estava acompanhado dos demais assaltantes. Ainda de acordo com os acusados Bruno Rafael e Relrand Domingues, estes também se encontraram com os outros denunciados na residência localizada à Tv. Estrela, pertencente a Deolindo Júnior, quando na ocasião foi realizada a divisão do roubo, tendo Bruno Rafael recebido 20,0g (vinte) gramas de ouro e 20 (vinte) relógios, enquanto Relrand Domingues, recebeu outras 20,0g (vinte) gramas de ouro e mais 18 (dezoito) relógios. Posteriormente, Bruno e Relrand apresentaram a polícia suas cotas de produtos roubados.

Assentou o Ministério Público, que os policiais Bruno e Relrand, estavam dentro da VTR 0210, e passaram pelo local do crime, instantes antes da ação criminosa, concluindo o
parquet
, que embora os agentes de segurança pública não tenham subtraído objetos do local, deram apoio a ação delituosa.

Conforme assinala a acusação, os denunciados Marcelo dos Santos, Deolindo Júnior, Erivelto Laranjeira, João Walter e Carlos Eduardo, informaram perante a polícia judiciária que só iriam se manifestar em juízo. Os acusados Iolan Menezes e Alan Rogério, foram qualificados indiretamente por estarem em local incerto e não sabido. Por fim, registrou o
parquet
, que os denunciados Bruno Rafael e Relrand Domingues, confessaram a autoria do delito.

Por estes fatos, o Ministério Público Estadual denunciou
JOÃO WALTER BANDEIRA DA SILVA
,
ERILVELTO DA COSTA LARANJEIRA, DEOLINDO PINTO ALVES JÚNIOR, MARCELO COSTA DOS SANTOS, CARLOS EDUARDO RABELO LIMA, ALAN ROGÉRIO MODESTO COELHO E IOLAN AUGUSTO MENEZES DOS SANTOS
, pelos crimes descritos no art. 157, §2°, incisos I, II e V, c/c art. 288, parágrafo único, ambos do CP e os nacionais
BRUNO RAFAEL TELES VASCONCELOS
e
RELRAND BORGES DOMINGUES
, pelo crime previsto no art. 157, §2°, incisos I e II do CP.

Transcorrida a instrução processual,

o juízo
a quo

julgou improcedente a denúncia e
absolveu

todos os denunciados
, por não ter sido provado nos autos que os acusados não participaram do evento criminoso.

Inconformada, a
assistência de acusação
, interpôs o presente recurso de apelação, requerendo, em síntese, a condenação de todos os apelados, alegando que existem nos autos processuais provas suficientes de autoria e materialidade dos crimes de roubo e associação criminosa.

Instados a se manifestar, os apelados apresentaram contrarrazões ao recurso interposto.

Deolindo Pinto Alves Júnior
, representado por advogado particular, postulou pelo improvimento do apelo, mantendo-se inalterada a sentença absolutória prolatada pelo juízo
a quo
.

Por sua vez, os apelados
Erivelto da Costa Laranjeira
,
João Walter Bandeira da Silva
,
Marcelo Costa dos Santos
e
Carlos Eduardo Rabelo Lima
, representados por advogados particulares, postularam pela manutenção da sentença absolutória em todos os seus termos, por estar totalmente de acordo com os fatos e provas apurados durante toda a instrução processual.

Em seguida, os apelados
Bruno Rafael Teles Vasconcelos
,
Relrand Norges Domingues
e
Alan Rogério Modesto Coelho
, igualmente representados por advogado particular, requereram, em matéria preliminar, que o recurso interposto pela assistência de acusação, seja considerado intempestivo, pois apresentado fora do prazo legal, conforme previsto no art. 593, I, do Código de Processo Penal.

Ultrapassada a preliminar apresentada, os apelados postulam pela manutenção da sentença absolutória.

Por fim, o apelado
Iolan Augusto Menezes dos Santos
, representado por advogado particular, requer a manutenção da sentença absolutória proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital.

Em contrarrazões o Ministério Público (3ª Promotoria de Justiça da Capital), se manifestou pelo
conhecimento
e o
improvimento
do recurso apresentado pela assistência de acusação,

aduzindo que não restou comprovada a autoria delitiva atribuída aos apelados, não havendo a mínima possibilidade de condenação, postulando, desta forma, pela manutenção integral da sentença absolutória proferida pelo juízo
a quo
.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e o provimento do recurso interposto, a fim de que os apelados sejam condenados nas sanções punitivas do art. 157, §2°, incisos I, II e V, c/c art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal.

É o relatório.
À revisão, coube a Desa. Vania Bitar.

VOTO

01) PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO.

Inicialmente, a defesa dos apelados Bruno Rafael Teles Vasconcelos, Relrand Norges Domingues e Alan Rogério Modesto Coelho, requereram em matéria preliminar, que o recurso interposto pela assistência de acusação seja considerado intempestivo, pois apresentado fora do prazo legal.

Todavia, adianto, desde já, que a questão apresentada não merece acolhimento.

Em primeiro lugar, de acordo com a certidão exarada pela Secretaria da 4ª Vara Penal da Comarca da Capital em 22/05/2019 (ID 6841823, fl. 1.176), o recurso de apelação interposto por meio do assistente de acusação Lucian Vasconcelos (OAB/PA 21.955) foi certificado como regular e tempestivo.

Ademais, é sabido que a apresentação das razões recursais, fora do prazo previsto pela legislação penal instrumental, constitui-se como mera irregularidade processual, razões pelas quais, deve ser conhecida a irresignação apresentada pelo ora apelante.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL –
ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA BRANCA - ART. 157, §2º, VII, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.
PRELIMINAR:
01) RAZÕES INTERPOSTAS FORA DO PRAZO – MERA IRREGULARIDADE. Razões recursais apresentadas fora do prazo previsto no art. 600, caput do CPP, configura mera irregularidade, o que não impede o conhecimento do recurso de apelação
.
MÉRITO:
02) APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA SUMULA 231 DO STJ. PRECEDENTES
.
A redução da pena aquém do mínimo legal devido ao reconhecimento da atenuante da menoridade, encontra óbice na Súmula 231 do STJ. 03) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

–

DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0809979-15.2021.8.14.0401 –Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
– 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 18/03/2024
).

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

02)
MÉRITO
: PEDIDO DE CONDENAÇÃO DOS APELADOS PELOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
.

O estabelecimento comercial “Mercadão das Joias”, representado por assistente de acusação, requer o provimento do apelo interposto para que seja reformada a sentença absolutória, para que os apelados sejam condenados pelo crimes tipificados no art. 157, §2°, incisos I, II e V c/c art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, aduzindo, em síntese, que existem provas suficientes de autoria que corroboram a prática dos delitos em comento.

Verifica-se dos autos, que o juízo
a quo
assim decidiu, quando absolveu os acusados das imputações criminosas apresentadas pelo
dominus litis
, quanto a prática dos crimes de roubo majorado e associação criminosa armada. Destaco, nesse contexto, alguns dos fundamentos apresentados pelo juízo sentenciante na decisão combatida (ID 6841820, fl. 1.163 a 1.169):

“Efetivamente a acusação é gravíssima, eis que entre os acusados dos autos há policiais militares, que tem por principal finalidade a proteção e a segurança do cidadão e da sociedade de um modo geral.

Todavia, deflui-se do exame minucioso dos elementos probatórios carreados para os autos, não pode prosperar a pretensão punitiva do Estado, deduzida na peça inicial.

No presente caso,
não ficou em nenhum momento da instrução processual devidamente comprovada a autoria. Nenhuma provas veio para os autos,
mormente na fase judicial
, que possa
ensejar a condenação de qualquer dos acusados, impondo-se, portanto, a absolvição dos acusados”

“Com efeito,
não há um mínimo de prova nos autos da prática delitiva, e desta forma, não é possível extrair elementos seguros e convincentes para alicerçar um decreto condenatório, tanto é assim, que tanto a defesa quanto a acusação pleiteiam a absolvição por absoluta falta de provas.

Assim, as referidas testemunhas, não comprovam a prática delitiva por parte dos acusados, não havendo, deste modo, a mínima possibilidade de condenação dos mesmos”.

Em outros trechos da sentença absolutória, o magistrado singular, que, como sabe está mais próximo dos fatos e das partes envolvidas, destaca, que de acordo com os depoimentos prestados por diversas testemunhas, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constatou-se que os acusados não estavam no local do crime, além do que, o próprio Ministério Público, titular da ação penal em alegações finais, requereu, enfaticamente, a absolvição de todos os acusados:

“Pelos depoimentos das testemunhas acima nominadas, os acusados
DEOLINDO PINTO ALVES JUNIOR, CARLOS EDUARDO RABELO LIMA, JOÃO WALTER BANDEIRA DA SILVA, ERIVELTO DA COSTA LARANJEIRA, MARCELO COSTA DOS SANTOS, RELRAND NORGES DOMINGUES, BRUNO RAFAEL TELES VASCONCELOS, ALAN ROGÉRIO MODESTO COELHO E IOLAN AUGUSTO MENEZES DOS SANTOS
,
estavam em locais distintos e bem distantes das lojas assaltadas, não restando dúvidas que não tiveram participação na prática delitiva pela qual foram denunciados, devendo, portanto, ser absolvidos por ficar provado que não praticaram os crimes constantes da inicial
.

Em face disso, as provas apresentadas nos autos não ensejam a condenação de que os acusados
DEOLINDO PINTO ALVES JUNIOR, CARLOS EDUARDO RABELO LIMA, JOÃO WALTER BANDEIRA DA SILVA, ERIVELTO DA COSTA LARANJEIRA, MARCELO COSTA DOS SANTOS, RELRAND NORGES DOMINGUES, BRUNO RAFAEL TELES VASCONCELOS, ALAN ROGÉRIO MODESTO COELHO E IOLAN AUGUSTO MENEZES DOS SANTOS
, tenham realmente cometido o delito, como bem se manifestam a acusação e as respectivas defesas em alegações finais pleiteando a absolvição dos réus, levando-se em conta a negativa de autoria, já que consta nos autos, prova de que os acusados não praticaram o crime pelo qual foram denunciados.

Conforme bem analisado pelo Ministério Público, em alegações finais, à fls. 936,
é certo, todavia, que consta dos autos uma delação premiada que ao final não foi ratificada em juízo, e, portanto, em nada pode ser aproveitada, para que possa embasar uma decisão diferente, caracterizando-se um ato destituído de eficácia jurídica.

Como se sabe, a
delação premiada por si só, não é prova que justifique uma condenação, pode até servir de embasamento para a denúncia, para uma possível decretação de prisão, para apuração dos fatos e até mesmo para o recebimento da denúncia, contudo, o que foi delatado necessariamente tem de ser provado na instrução processual e isto não ocorreu nos presentes autos, restando prejudicada até mesmo a materialidade do delito, a qual exige um conjunto probatório irrefutável, sob pena de absolvição em face da negativa de autoria, como in casu.

Some-se a isso, que o inquérito policial, foi iniciado por portaria, não havendo flagrante e nenhuma prova material foi carreada aos autos que pudesse comprometer os denunciados. Em sendo assim, não há nem mesmo prova concreta do crime de roubo por parte dos acusados, e assim, não havendo no processo prova da existência do crime, não pode haver condenação. Esta pode ocorrer de prova circunstancial, para efeito de comprovação de autoria, mas a existência do crime deve ser materialmente provada.

Por fim, consta a existência de um incidente de insanidade mental com relação ao denunciado BRUNO RAFAEL TELES VASCONCELOS, o que, a rigor, suspende o processo em relação a esse acusado. Contudo, de igual forma, nenhuma prova foi carreada aos autos para que incriminasse o denunciado BRUNO, razão pela qual, entende este juízo que deve o mesmo ser absolvido juntamente com os demais acusados, em face da inexistência de provas.

Isto posto, e por tudo o mais que consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTE, A PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO, deduzida na denúncia para
ABSOLVER EM FACE DA NEGATIVA DE AUTORIA
,
DEOLINDO PINTO ALVES JUNIOR
,
CARLOS EDUARDO RABELO

LIMA
,
JOÃO WALTER BANDEIRA DA SILVA
,
ERIVELTO DA COSTA LARANJEIRA
,
MARCELO COSTA DOS SANTOS
,
RELRAND NORGES DOMINGUES, BRUNO RAFAEL TELES VASCONCELOS
,
ALAN ROGÉRIO MODESTO COELHO
E
IOLAN AUGUSTO MENEZES DOS SANTOS
, já qualificados nos autos, da acusação de cometimento do crime constante da denúncia, por ter sido provado nos autos que não participaram do evento criminoso apurado nos autos”.

No caso dos autos, avaliando os fundamentos apresentados no decorrer da sentença absolutória prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de

Belém e reavaliando o extenso conjunto de provas acostadas ao longo da ação penal, entendo que a absolvição dos apelados, contestada pela assistência de acusação, pelos crimes de roubo majorado e associação criminosa armada, deve se manter inalterada pelos fatos e motivos a seguir expostos.

Nesse quadro, e em que pese o magistrado sentenciante tenha afirmado que não existem provas materiais do crime, constata-se, diversamente do que foi afirmado na r. sentença, que a materialidade do crime de roubo resta comprovada, por meio do auto/termo de exibição e apreensão de objeto, conforme detalhado por meio do ID 6841842, fl. 1.316 e 1.318, auto de entrega (ID 6841843, fl. 1.322) e auto de reconhecimento (ID 6841843, fl. 1.323), quando foram recuperados pela polícia civil uma pequena parte dos objetos subtraídos, neste caso, relógios, cordões, pulseiras, que haviam sido roubados do estabelecimento comercial conhecido pelo nome fantasia, “Mercadão das Joias”.

No entanto
, corroborando integralmente o que afirmou o juízo de primeira instância, o mesmo não se pode dizer em relação a
autoria
dos fatos criminosos.

Na hipótese, constata-se que as provas de autoria, devidamente judicializadas, relativas a prática dos crimes de roubo e associação criminosa, são frágeis e insuficientes para embasar um decreto condenatório

a ser proferido em desfavor dos apelados por esta instância superior,

isso porque os esclarecimentos prestados pelas testemunhas arroladas pela

acusação e daquelas apresentadas pelos advogados dos acusados, obtidos sob o manto da contraditório e da ampla defesa não demonstram com a certeza que é necessária em casos complexos como este, que o réus tenham se associado criminosamente para prática do delito de roubo ou até que estivessem naquele momento no local em ocorreu o crime, pois, entre outros fatos e de acordo com os depoimentos colhidos em juízo, os acusados estavam em locais diversos do que aquele indicado pelo Ministério Público na denúncia, tendo o próprio órgão acusatório, ao final da instrução processual, se manifestado enfaticamente pela absolvição de todos os acusados.

Na espécie, analisando detidamente as provas orais produzidas em juízo, verifica-se que as testemunhas arroladas pelo Ministério Público,
Sérgio do Rêgo Alves
, proprietário do estabelecimento comercial de onde foram subtraídos inúmeros objetos de valor e
Ivaene Guedes Dias
, gerente do “Mercadão das Joias”, declararam, em síntese, que não estavam presentes na hora do crime e ao chegarem ao local já encontraram a loja arrombada e destruída, tendo a segunda testemunha, destacado que o vigia que estava local, Marcelo Júnior Ferreira Ribeiro, que, de alguma forma poderia esclarecer os fatos, foi rendido por homens armados, destacando Ivaene Guedes, que não sabia informar se os policiais militares que estavam presentes na diligências após a ocorrência do crime de roubo, são os mesmos que foram denunciados por participação na empreitada criminosa.

Em seguida, a testemunha
Marcelo Júnior Ferreira Ribeiro
, também arrolada pelo
dominus litis
, vigilante do empreendimento comercial “Mercadão das Joias”, que estava presente no local em que ocorreram os delitos e que em seu depoimento perante a autoridade policial (ID 6841937, fl. 1.947), já havia declarado que foi rendido mediante o uso de uma arma de fogo e que na ocasião não conseguiu reconhecer nenhum dos acusados, pois estavam usando bonés e camisas para que não fossem identificados, confirmou em juízo o que declarou a polícia civil, acrescentado que não visualizou o que aconteceu dentro da loja, pois só ouvia “barulhos” oriundos daquele local e ainda que outros vigias de lojas próximas ao “Mercadão das Joias”, foram rendidos e pouco tempo depois liberados em uma das ruas do centro comercial de Belém.

Por sua vez, mais duas testemunhas arroladas pelo
parquet
, neste caso, os vigilantes de outros estabelecimentos comerciais próximos ao local do crime,
Arnaldo Reis Sales
e
Edmar Borges de Araújo
, também subjugados pelos meliantes mediante o uso de arma de fogo, inicialmente, em sede inquisitorial, reconheceram um dos acusados, o apelado
Alan Rogério Modesto Coelho, como sendo um dos 09 (nove) elementos que participaram do assalto, conforme disposto nos documentos de ID 6841939, fl. 1.956 e ID 6841940, fl. 1.965. No entanto, ao serem ouvidos em juízo, não confirmaram tal reconhecimento, não sabendo informar quem seriam os outros elementos da associação criminosa. As testemunhas, por fim, repetiram em seus esclarecimentos em juízo, o que já havia sido dito pelo vigilante
Marcelo Júnior Ferreira Ribeiro
, isto é, que foram rendidos e colocados em um carro, lá permanecendo por alguns minutos, sendo liberados em seguida em uma das ruas do centro comercial de Belém.

É igualmente importante destacar, os esclarecimentos apresentados por 02 (dois) dos acusados de participar do roubo ao empreendimento comercial “Mercadão das Joias”, neste caso, os policiais militares,
Bruno Rafael Teles Vasconcelos
e
Relrand Borges Domingues
.

De acordo com o que se colhe dos autos, os policiais mencionados alhures confessaram a prática do crime perante a polícia judiciária (ID 6841942 e ID 6841943), após acordo de colaboração premiada proposto pela autoridade policial, com manifestação favorável do órgão acusatório e homologado pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém, (ID 6841763, fl. 689/690). Os apelados Bruno Rafael Teles Vasconcelos e Relrand Borges Domingues declararam que receberam uma parte dos produtos roubados do estabelecimento comercial, provavelmente para dar apoio logístico a empreitada criminosa, divisão esta que teria sido feita na residência de um dos elementos integrantes da associação criminosa, localizada a Tv Mariz e Barros, n° 3339, além do que, Bruno e Relrand, reconheceram por fotografia, também em sede policial, outros 05 (cinco) elementos que teriam atuado diretamente na invasão do “Mercadão das Joias” e na subtração dos objetos que lá se encontravam, conforme registrado pelos autos de reconhecimento acostados por meio do ID 6841941, fl. 1.977 a 1.980.

No entanto, os fatos apresentados pelos apelados Bruno Rafael e Relrand Borges
estritamente em sede policial
,
não foram corroborados em juízo
, pois ao serem interrogados em juízo, negaram peremptoriamente a prática dos crimes de roubo e associação criminosa, o que, aliás, também fizeram os outros apelados quando ouvidos no decorrer da instrução probatória, logo, e como destacou o juízo na sentença absolutória a delação premiada firmada entre a autoridade policial os acusados não “
pode ser aproveitada, caracterizando-se em um ato destituído de eficácia jurídica
”.

Ainda no que diz respeito a autoria do delito de roubo, foram ouvidas em juízo, aproximadamente 20 (vinte) testemunhas arroladas pelos advogados dos apelados
Deolindo Pinto Alves Junior, Carlos Eduardo Rabelo Lima, João Walter Bandeira da Silva, Erivelto da Costa Laranjeira, Marcelo Costa dos Santos
, que, de forma unânime, firme e segura que os acusados estavam em locais bem distantes daquele em que ocorreu o crime praticado no centro comercial da cidade, inclusive e até mesmo em um município localizado na região nordeste do Estado do Pará.

Em relação ao acusado, ora apelado,
Alan Rogério Modesto Coelho
, que negou em juízo qualquer participação no crime, constata-se que não existem elementos probatórios mínimos que o coloquem na cena criminosa, pois, como dito alhures, ele não foi reconhecido pelas testemunhas Arnaldo Reis Sales e Edmar Borges de Araújo, arroladas pelo Ministério Público, que à época dos fatos exerciam as funções de vigilância em empreendimentos comerciais próximos ao local do crime.

Da mesma forma, não existem elementos probatórios mínimos, aptos e seguros que demonstrem que o apelado
Iolan Augusto Menezes dos Santos
também tenha participado do crime, juntamente com os outros acusados, conforme descrito na inicial acusatória por parte do Ministério Público.

Com efeito, para que esta instância superior pudesse impor a condenação requerida pelo assistente de acusação, deveriam estar presentes de forma concreta, firme e segura no decorrer do extenso conjunto das provas carreadas a ação penal, elementos probatórios idôneos e suficientes acerca da autoria delitiva, o que, seguramente não é caso dos autos, visto que o direito penal não se contenta com meros indícios, e existindo dúvida entre punir ou não os 09 (nove) apelados em razão da prática de crimes graves, o que, não se desconhece ser o caso dos autos, entendo que deve ser mantida a bem fundamentada sentença absolutória, prestigiando-se o princípio basilar do
in dubio pro reo
.

Ademais, o ônus da prova cabe à acusação, conforme a regra disposta no art. 156,
caput
, do CPP, no entanto, por reiteradas vezes o
próprio
dominus litis
, titular incontestável da ação penal demonstrou e esclareceu
,
primeiro em alegações finais
(ID 6841810, fl. 1.084 a 1.092) e posteriormente em
contrarrazões recursais
(ID 14340974, fl. 2.354 a 2.358), que o conjunto de provas é insuficiente, não sendo possível, portanto, sustentar um juízo penal condenatório, logo, deve ser mantida em todos os seus termos a sentença absolutória que absolveu os apelados.

Por oportuno, colaciono alguns trechos das conclusões apresentadas pela 3ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca da Capital:

“
Não configurou-se um conjunto probatório mínimo da prática delitiva, não tornando possível a extração de elementos seguros e convincentes para alicerçar um decreto condenatório.

Desse modo, não que se modificar a sentença absolutória que bem aplicou o direito, uma vez que as provas apuradas na instrução processual criminal não convergiam a responsabilização penal dos réus, sendo perfeitamente suficiente para a manutenção da sentença absolutória
”.

E finaliza, o órgão ministerial:

“
Excelências, durante toda instrução criminal não configurou-se demonstrada a autoria delitiva dos réus, tendo em vista que a vítima e as testemunhas não comprovaram a prática delitiva, não havendo desse modo a mínima possibilidade de condenação dos mesmos
.

Desta forma, restaram claramente configurados os elementos que embasaram a decisão do juízo a quo, os quais
foram muito bem demonstrados durante toda instrução criminal, e, portanto, não merecem prosperar as alegações de suficiência de provas de autoria contra os réus, devendo a r. sentença absolutória ser totalmente mantida
”.

Nesse quadro, destaco outro fato constante dos autos processuais, que corrobora a inexistência de provas de autoria dos crimes descritos na inicial acusatória.

A polícia judiciária, através de requerimento bem fundamentado (ID 6841832, fl. 1.240 a 1.269), representou pela interceptação telefônica bem como pela interceptação telemática com quebra de dados dos números e dos IMEI’s dos alvos
, Bruno Rafael Teles Vasconcelos, Relrand Borges Domingues, João Walter Bandeira da Silva, Erivelto da Costa Laranjeira, Deolindo Pinto Alves Júnior, Marcelo Costa dos Santos e Carlos Eduardo Rabelo de Lima
, ora apelados e 02 (dois) interlocutores, Antônio Pereira Dias Neto e Diego dos Santos Ribeiro.

Autorizados os pedidos formulados como requerido pela autoridade policial, por parte do juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais da Comarca de Belém, (ID 6841870, fl. 1.482 a 1.493), consta dos autos o relatório das transcrições das conversas captadas, exarado pelo Núcleo de Inteligência Policial Civil (NIP), entre os dias 28/04/2017 a 14/05/2017 (ID 6841872, fl. 1.505 a 1.521), portanto, pouco mais de um mês depois do crime, quando constata-se que os diálogos travados entre os apelados (alvos) e seus interlocutores e até entre outras pessoas, que foram classificados pela autoridade policial como pouco relevantes, observa-se, mais uma vez que não existem elementos indicativos mínimos que demonstrem que os apelados tenham se associado criminosamente para executar o crime de roubo ocorrido no “Mercadão das Joias” em 10/03/2017.

Por fim, registre-se que as próprias imagens captadas pelas câmeras de segurança, instaladas no interior do estabelecimento comercial “Mercadão das Joias”, bem como em uma outra loja do centro comercial e ainda em uma residência, onde, supostamente, foi dividido o produto do roubo, conforme os documentos acostados ao processo criminal (ID 6841854, fl. 1.404 a 1.477), não dão a certeza e a clareza necessárias para casos como este, no que diz respeito a identificação dos acusados, pois ao longo das imagens verifica-se que vários veículos participaram da empreitada criminosa e que ao todo mais de 10 (dez) pessoas estavam no local em ocorreu o delito, porém os criminosos utilizavam camisas para cobrir o rosto, além do que, as testemunhas não reconheceram nenhum dos elementos que atuaram na ação delituosa.

Assim, pelos motivos dispostos ao longo do presente voto, entende esta relatora que não está comprovada a autoria dos crimes de roubo majorado e associação criminosa, estando delineado dentro do contexto ao norte mencionado que as provas apresentadas não são aptas e suficientes para ensejar um decreto condenatório, razões pelas quais, deve ser mantida a sentença absolutória, que, registre-se, resta bem fundamentada, por parte do juízo de direito da 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital.

Nesse sentido:

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL
. CRIME DE ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA.
RECURSO DOS ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO. CONTRA ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS
. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. AUSENCIA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE DE PARTE.
REJEITADA. MÉRITO. EXISTÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES DA AUTORIA DELITIVA. IMPROVIMENTO.
1.
A teor da Súmula 210 do STF, é cabível recurso do assistente de acusação mesmo que o Ministério Público não tenha recorrido ou mesmo tenha pedido absolvição do réu em alegações finais. Preliminar rejeitada.

2.
Se não há prova contundente de que os réus apelados cometeram o crime a si imputado, pois as testemunhas de acusação não conferem certeza e clareza a respeito da autoria delitiva, resta insuficiente a prova acusatória
para legitimar a condenação pelo crime de estelionato.

3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0015827-89.2016.8.14.0401 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES –
2ª Turma de Direito Penal
–
Julgado em 25/09/2023
).

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ARTIGO 180, § 1º, E ART. 312, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
RECURSO DA ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA A FIM DE QUE SEJAM OS APELADOS CONDENADOS
.
ALEGAÇÃO DE PROVAS FARTAS E SUFICIENTES A SUSTENTAR UM ÉDITO CONDENATÓRIO.
IMPROCEDENTE.

IMPOSSÍVEL A CONDENAÇÃO QUANDO AS PROVAS DOS AUTOS SÃO FRÁGEIS E INSUFICIENTES. MEROS INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO BASTAM PARA SUSTENTAR UM DECRETO CONDENATÓRIO. O CONVENCIMENTO JUDICIAL APTO A CRISTALIZAR UM JUÍZO DE CONDENAÇÃO DEVE REPOUSAR SOBRE CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS, COM LASTRO PROBATÓRIO NOS AUTOS UMA VEZ QUE A PROBABILIDADE NÃO SE TRADUZ EM CERTEZA E, NÃO LOGRANDO ÊXITO A ACUSAÇÃO EM PRODUZIR PROVAS CONCRETAS DE QUE OS APELADOS PRATICARAM OS DELITOS NARRADOS NA DENÚNCIA, DEVE SER APLICADO O PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
, POIS ANTES ABSOLVER UM CULPADO QUE CONDENAR UM INOCENTE. ABSOLVIÇÃO QUE SE MANTÉM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0019785-32.2017.8.14.0051 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 27/11/2023).

Ante o exposto,
data vênia
do parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE
provimento, para manter integralmente a sentença absolutória, conforme a fundamentação exposta neste voto.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 10/09/2024